Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-91.2023.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002881-91.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY CABRAL SIQUEIRA - CPF: 897.973.701-78 (APELANTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), ENILEIA LAMPERT SIQUEIRA - CPF: 023.543.081-16 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVERBAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PURGAÇÃO DA MORA. NEGATIVA INDEVIDA DO CREDOR. AVERBAÇÃO POSTERIOR À INTENÇÃO DE QUITAÇÃO. NULIDADE DO REGISTRO. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de averbação de consolidação de propriedade fiduciária, cumulada com consignação em pagamento, ao fundamento de ausência de comprovação de tentativa de purgação da mora antes do registro.

2. Os autores alegam que buscaram o banco para quitação integral do débito em datas anteriores à averbação, mas tiveram o pagamento recusado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é legítima a purgação da mora realizada antes da averbação da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) se a recusa do credor, anteriormente ao registro, invalida o ato de consolidação; (iii) se, reformada a sentença, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo anteriormente formulado.

III. Razões de decidir

4. O art. 26-A, § 2o da Lei no 9.514/1997, assegura ao devedor o direito de quitar o débito até a data da averbação da consolidação da propriedade, não exigindo forma específica para a manifestação de vontade.

5. Demonstrado nos autos que a consolidação só ocorreu em 17/08/2023 e que houve tratativas nos dias 08 e 09/08/2023 para quitação, a recusa do banco foi indevida e contrariou o direito legal à purgação da mora.

6. A conduta do credor viola os deveres contratuais de boa-fé, lealdade e cooperação, impondo o reconhecimento da nulidade da averbação da consolidação e o restabelecimento da eficácia do contrato de financiamento.

7. Diante da reforma da sentença, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo anteriormente formulado, pois esvaziado seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Pedido de efeito suspensivo julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O direito à purgação da mora subsiste até a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, sendo inválida a recusa do credor em receber o pagamento antes da formalização do registro.

2. Demonstrada a iniciativa concreta do devedor para quitar o débito, é nula a averbação realizada posteriormente à negativa do pagamento.

3. Julga-se prejudicado o pedido de efeito suspensivo quando a apelação é provida e a tutela de urgência é restabelecida em definitivo."

Dispositivos relevantes citados:
L. no 9.514/1997, arts. 26, §§ 1o e 3o; 26-A, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Weslley Cabral Siqueira e Eniléia Lampert Siqueira contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de ação anulatória de averbação de consolidação de propriedade c/c consignação em pagamento, movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A, julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de comprovação de tentativa efetiva de purgação da mora em momento anterior à consolidação.

Narram os autores que firmaram contrato de financiamento imobiliário com o banco réu, garantido por alienação fiduciária, e que, diante de dificuldades financeiras, deixaram de adimplir as parcelas a partir de janeiro de 2023.

Afirmam que foram regularmente intimados para purgar a mora e que, antes da averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco (que ocorreu em 17/08/2023), buscaram a instituição financeira nos dias 08 e 09/08/2023, com a quantia necessária para quitação do débito. No entanto, segundo alegam, o banco recusou-se a receber o valor, sob a justificativa de que a consolidação já estaria efetivada.

Em suas razões recursais, os autores alegam que houve negativa indevida do banco em receber o pagamento dentro do prazo legal, pois a averbação da consolidação somente se concretizou em 17/08/2023, violando, assim, o disposto no § 2o do art. 26-A da Lei no 9.514/1997.

Requerem a reforma integral da sentença para reconhecer a purgação da mora e restabelecer o contrato.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito manutenção da sentença (id. 280443447).

Sentenciado o feito, os apelantes formularam pedido de efeito suspensivo à apelação, autuado sob o n.o 1007468-44.2025.8.11.0000, apontando risco iminente de perda do imóvel, caso o leilão extrajudicial fosse realizado antes do julgamento do mérito recursal.

A liminar foi deferida por esta relatoria, suspendendo os efeitos da sentença e restabelecendo a tutela antecipada anteriormente concedida, garantindo a suspensão do leilão, a permanência dos autores na posse do imóvel e a continuidade dos depósitos judiciais.

Em face da referida decisão o banco interpôs agravo interno (id. 279154389), contrarrazoado no id. 284450351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de ausência de dialeticidade

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões do banco apelado, esta não se sustenta. O recurso apresentado pelos autores enfrenta diretamente os fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a conclusão do juízo de origem quanto à suposta ausência de comprovação da tentativa de purgação da mora antes da consolidação da propriedade. Há, portanto, impugnação específica e suficiente dos fundamentos decisórios, razão pela qual, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

2.Do mérito

As partes firmaram, em 23/03/2022, contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., tendo por objeto o imóvel registrado sob a matrícula no 15.790, do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

O contrato previa o pagamento parcelado do saldo devedor, com vencimento das prestações a partir de abril de 2022. A partir de janeiro de 2023, os autores/apelantes deixaram de adimplir as obrigações contratuais, sendo, então, regularmente intimados para purgar a mora, conforme dispõe o art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco apelado e à legalidade da recusa ao pagamento ofertado pelos autores antes da averbação da consolidação, nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/1997, com redação dada pela Lei no 14.711/2023.

A sentença recorrida rejeitou os pedidos formulados na petição inicial, ao concluir que os elementos trazidos aos autos, em especial as capturas de tela de conversas mantidas com representantes do banco, não evidenciariam qualquer iniciativa concreta dos autores no sentido de quitar os débitos em aberto.

Segundo consignado pelo juízo de origem, os diálogos apresentados “
em nada demonstram a intenção dos requerentes em saldar as parcelas em atraso, uma vez que sequer houve proposta feita por estes com tal finalidade
” (id. 280443432). Diante disso, reconheceu a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e revogou a tutela provisória anteriormente concedida.

Divergindo do entendimento adotado na sentença, entendo que a decisão deve ser reformada.

Consta dos autos que a averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário foi realizada apenas em 17/08/2023, conforme certidão da matrícula imobiliária constante no id. 128461467, fato esse inclusive reconhecido na sentença.

Também foram apresentados documentos colacionados que revelam que houve tentativa de contato com o banco nos dias 08 e 09/08/2023, portanto antes da formalização da consolidação no registro de imóveis, com a finalidade de resolver a pendência financeira.

Em que pese o juízo de primeiro grau tenha atribuído pouca relevância às conversas apresentadas, por entender que não se tratava de proposta formal, o exercício do direito à purgação da mora não exige observância de forma específica ou manifestação escrita.

Basta que o devedor demonstre, de modo claro e concreto, a intenção de quitar o débito, acompanhada de conduta efetiva nesse sentido, o que, a meu ver, resta demonstrado nos autos, como se observa dos prints das mensagens trocadas com o banco.

Os documentos acostados aos autos revelam que os autores mantiveram tratativas com o banco credor nos dias 08 e 09 de agosto de 2023, com a intenção de regularizar o débito e dar continuidade à relação contratual. Apesar disso, o banco apelado recusou-se a receber o pagamento, sob o argumento de que a propriedade do imóvel já teria sido consolidada em seu nome.

Contudo, a certidão da matrícula demonstra que a averbação da consolidação somente foi efetivada em 17/08/2023, ou seja, em data posterior à recusa.

Nos termos do § 2o do art. 26-A da Lei 9.514/1997, incluído pela Lei no 14.711/2023, “até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas [...] hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária”. A literalidade do dispositivo é clara ao estabelecer que o direito à purgação da mora subsiste até a efetiva averbação da consolidação no registro de imóveis, e não se extingue, de forma automática, com o decurso do prazo de 15 dias da intimação previsto no § 1o do art. 26 da mesma lei.

A função do prazo legal de 15 dias é conferir ao credor o direito de pleitear a consolidação da propriedade após seu transcurso sem purgação. Todavia, a consolidação apenas se concretiza com o registro correspondente. Assim, havendo iniciativa concreta do devedor para adimplir a dívida antes da averbação, ainda que não formalizada por meio de proposta escrita nos moldes exigidos pelo credor, subsiste o direito à purgação da mora.

É justamente esse o caso dos autos. Os autores demonstraram intenção inequívoca de quitar o débito antes da consolidação, sendo indevida a recusa do banco em recebê-lo. Tal conduta afronta o dispositivo legal supracitado, bem como os deveres de lealdade e cooperação contratual, comprometendo o equilíbrio da relação jurídica e tornando inválido o ato de consolidação da propriedade fiduciária.

Ressalte-se que é o registro da consolidação que opera a transferência da propriedade ao credor fiduciário. Até que isso ocorra, o bem permanece juridicamente vinculado ao contrato de financiamento, não se consumando a perda da posse ou do direito à purgação.

Diante da recusa indevida do banco em receber o pagamento antes da averbação, impõe-se reconhecer a nulidade do registro de consolidação, restaurando-se a vigência do contrato de financiamento, a posse do imóvel pelos autores e a possibilidade de continuidade do pagamento das parcelas vincendas por meio de depósito judicial.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível para: (i) reconhecer o exercício regular do direito de purgação da mora pelos autores, anteriormente à averbação da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) declarar a nulidade da averbação da consolidação em favor do Banco Santander (Brasil) S.A.; (iii) restabelecer a vigência do contrato de financiamento celebrado entre as partes; (iv) assegurar a permanência dos autores na posse do imóvel e a continuidade dos depósitos judiciais das parcelas vincendas.

Diante da reforma da sentença,
inverto os ônus sucumbenciais
.
Condeno
o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil,
valor que remunera adequadamente o trabalho realizado em todas as fases do processo
.

Por consequência lógica, JULGO PREJUDICADO o Pedido de Efeito Suspensivo no 1007468-44.2025.8.11.0000, determinando sua baixa e arquivamento.

TRASLADE-SE cópia do voto para os autos no 1007468-44.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025